Tribunal: TJSP
Processo: 1007561-30.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). Documento unilateral que, por si, não faz prova da suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, a colocar em dúvida o montante da dívida ou mesmo sua exigibilidade. Perícia prejudicada por ausência de documento. Fraude não constatada. Ré que não comprovou de modo satisfatório a irregularidade

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). Documento unilateral que, por si, não faz prova da suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, a colocar em dúvida o montante da dívida ou mesmo sua exigibilidade. Perícia prejudicada por ausência de documento. Fraude não constatada. Ré que não comprovou de modo satisfatório a irregularidade apontada. Dívida apontada na pretensão inicial declarada inexigível. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007561-30.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é apelado EVANDRO DA SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007561-30.2014.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Evandro da Silva Araújo
Voto no 13.717
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI). Documento unilateral que, por si, não faz prova da
suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, a
colocar em dúvida o montante da dívida ou mesmo sua
exigibilidade.
Perícia
prejudicada
por
ausência
de
documento. Fraude não constatada. Ré que não comprovou
de modo satisfatório a irregularidade apontada. Dívida
apontada na pretensão inicial declarada inexigível. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
julgada procedente pela MM. Juíza Fernanda Yamakado Nara, para
reconhecer como inexistente a dívida decorrente da lavratura do TOI e
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que em verificação de rotina constatou-se que o
medidor instalado na residência do autor não estava a medir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
3
corretamente o consumo de energia elétrica. Discorre sobre a legalidade
da lavratura do TOI e, via de consequência, da dívida daí decorrente.
Disserta sobre os pressupostos dos atos administrativos. Pleiteia a
reforma da sentença.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 237/241.
É o relatório.
Ação anulatória de débito decorrente de ato
arbitrário da concessionária do serviço público de fornecimento de
energia elétrica.
Em resposta, a ré explicou ter realizado
fiscalização de rotina na entrada de energia elétrica da unidade
consumidora, com lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).
Aduziu ter encontrado os lacres do relógio medidor rompidos e o mancal
rebaixado, a gerar atrito entre os elementos e registro a menor do
consumo. Assevera ter aferido consumo a menor no montante de R$
31.804,76 (trinta e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e seis
centavos). Disserta acerca da presunção de legalidade do ato, visto que
em consonância com a Resolução 414/2010 da Aneel. Sustentou ter
agido em exercício regular de direito, pois o valor exigido cuida-se de
recuperação de consumo, já que a energia elétrica utilizada na unidade
consumidora não era registrada regularmente pelo equipamento de
medição. Requereu a improcedência da ação.
Laudo pericial a folhas 177/186,0 a concluir
que por falta de documentação não foi possível apurar se houve a
ocorrência de variações significativas dos consumos (degrau de
consumo), antes e após a data da lavratura do TOI.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
4
Trata-se de relação de consumo, de modo a
tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, em
especial o dever de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do referido diploma.
O débito questionado é resultado de
constatação unilateral efetuada pela concessionária, que apontou
irregularidades na medição de energia elétrica da unidade consumidora.
E tal constatação teria gerado registro incorreto da energia consumida.
No entanto, a suposta fraude é objeto de
contestação pela usuária do serviço.
A concessionária, detentora que é de tecnologia
de distribuição e medição do consumo de energia elétrica, tem a
obrigação de demonstrar em Juízo a existência de fraude no relógio
medidor.
O “Termo de Ocorrência e Inspeção
TOI”
não é suficiente para tal finalidade, especialmente quando impugnado o
seu conteúdo.
O critério adotado para aferição do débito não é
absoluto. O “TOI” emitido no ato de inspeção é genérico e unilateral.
Não permite sua adoção simplista ou mesmo da planilha de cálculo de
revisão de faturamento.
Trata-se de prova parcial e era preciso que a
apelada demonstrasse a efetiva adulteração do relógio de medição de
consumo de energia elétrica, de modo a respeitar o princípio do
contraditório.
Este E. Tribunal, em reiteradas oportunidades,
tem decidido que o “TOI”, em razão de seu caráter unilateral, não tem
presunção de veracidade ou de legalidade e a concessionária tem o
dever, se impugnada judicialmente a sua regularidade, de demonstrá-la
em Juízo mediante os meios regulares de direito, principalmente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
5
meio de perícia.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ENERGIA ELÉTRICA TOI CORTE INDEVIDO -
Presunção de veracidade do TOI, o qual constatou a
existência de fraude, que pode ser infirmada pela
produção de prova em sentido contrário. Perícia que
não pode ser realizada, face ao procedimento da ré,
que não preservou o medidor supostamente violado,
nas condições em que foi encontrado. Prova pericial,
indispensável à demonstração da fraude alegada pela
concessionária,
não
realizada.
Fraude
não
comprovada - Autor que somente assinou o “Termo de
Confissão de Dívida” junto à ré para ver restabelecida
a energia em sua residência - A realização de perícia
no
medidor é
uma
providência
que cabe à
concessionária. Declaração de inexistência do débito
confirmada. Por outro lado, ainda que a irregularidade
no consumo de energia elétrica não tenha sido
comprovada por meio de perícia técnica, a sua
ocorrência não pode ser descartada. Danos morais não
caracterizados.
Indenização
indevida.
Decisão
parcialmente reformada Apelo da ré provido em parte”
(TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0009294-18.2008.8.26.0157, Rel. Des. Salles Vieira, j.
em 05/12/2013).
"Prestação de serviços. Ação declaratória.
Nulidade de débito. Lançamento sustentado em Termo
de Ocorrência de Irregularidade. Alegação da
concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado na
unidade consumidora. Suposta fraude apontada pela ré
com
fundamento
em
termo
de ocorrência de
irregularidade
produzido
de
forma
unilateral.
Documento que não se presta a fazer prova da alegada
fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação dos
princípios consumeristas. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia.
Procedência da ação para declarar a nulidade do
débito apresentado pela concessionária. Recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
6
autor
provido"
(Apelação
com
Revisão
990.10.062475-0, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em
18/03/2010).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO
ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
FRAUDE
NÃO
DEMONSTRADA. DÉBITO INSUBSISTENTE. DANOS
MORAIS NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
(TJSP, 30a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
9122441-15.2009.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, j.
em17/10/2012).
No mesmo sentido, entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL,
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. RESOLUÇÃO
No 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
FRAUDE.
VERIFICAÇÃO
UNILATERAL.
INVALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
Não
é
lícito
à
concessionária
interromper os serviços de fornecimento de energia
elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de
consumo, em face da existência de outros meios
legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2.
É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia
elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no
medidor de energia, apurada unilateralmente pela
concessionária. 3. É inviável, em sede de recurso
especial, a análise de mal ferimento a resolução,
portaria ou instrução normativa. 4. Incidência do
verbete sumular 83/STJ. 5. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
7
provido” (Ag. no Agravo em Recurso Especial no
243.389/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em
11/12/2012).
Em resumo, não é correta a atitude da
concessionária em emitir documento que não discrimina a contento as
fraudes encontradas. Por essa razão, se revela insuficiente para
fundamentar a regularidade do débito, bem como para autorizar a
suspensão da energia elétrica.
No caso, a presunção é de hipossuficiência
técnica do usuário dos serviços. É cristalina a sua dificuldade de
desincumbir-se do ônus de provar a existência de fraude no relógio
medidor. O ônus da demonstração da fraude é da prestadora de serviços.
A hipossuficiência não é meramente econômica, mas sim de natureza
técnica.
É caso de incidência do Código de Defesa do
Consumidor e, dada a hipossuficiência do consumidor, a demonstração
técnica da fraude era de exclusiva responsabilidade da fornecedora dos
serviços.
Não se questiona a legalidade do procedimento
administrativo, mas o “TOI” é insuficiente para comprovar as
irregularidades. Como já dito, constitui ato unilateral que não foi
submetido ao crivo do contraditório e à ampla defesa.
A corroborar todo o acima exposto, tem-se que
a perícia, por falta de documentação, não pôde averiguar de fato a
ocorrência da alegada fraude.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA
ELÉTRICA - Fraude em medidor - Emissão de simples
termo de ocorrência de irregularidade - Caráter
unilateral
do
procedimento
adotado
pela
concessionária - Violação da ampla defesa e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
8
contraditório - Fraude não comprovada Cobrança de
débitos pretéritos, oriundos de suposta fraude -
Existência de meios judiciais pertinentes à cobrança de
energia desviada - Inexigibilidade da dívida -
Interrupção do fornecimento
Inadmissibilidade -
Sucumbência
recíproca
-
Recurso
parcialmente
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0026793-31.2011.8.26.0344, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 02/09/2015).
“ENERGIA ELÉTRICA - Fornecimento -
Irregularidades no relógio medidor - Inexistência de
débito - Ausência de perícia para apuração de fraude
ante o desaparecimento do relógio, que estava aos
cuidados da concessionária, que, assim, não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia -
Lavratura do TOI que ocorreu sem a presença do
consumidor, vedando-lhe exercício do direito de defesa
- Inteligência do art. 129 da Resolução ANEEL
414/2010 - Precedente desta Câmara - Sentença
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0916400-84.2012.8.26.0506, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 24/05/2017).
“EMBARGOS
INFRINGENTES

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS,
REFORMA
A
SENTENÇA
PARA
JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER A
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONSTANTE DO
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO
PELO AUTOR E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS
VOTO VENCIDO QUE
DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, TÃO-
SÓ PARA O FIM DE SER DEDUZIDO DO DÉBITO
EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA O VALOR
CONCERNENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO E
SER OBSTADO O CORTE DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA CONFISSÃO DE DÍVIDA DEPOIS DE
APURAÇÃO
DE
FRAUDE
EM
TERMO
DE
OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI)

FALTA
DE
PROVA
DO
ATO
ILÍCITO
DO
CONSUMIDOR
DURANTE
O
PROCESSO

PREVALÊNCIA
DO
VOTO
VENCEDOR
-
EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
9
Direito
Privado,
Embargos
Infringentes
no
9227623-58.2007.8.26.0000/50001, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 28/11/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Energia elétrica -
Débito apurado unilateralmente pela concessionária
decorrente de irregularidades verificadas no relógio
medidor de energia elétrica - Fraude imputada ao
consumidor, em procedimento administrativo irregular,
pois não foi dado à parte o direito de exercer o
contraditório e ampla defesa - Impossibilidade de
suspensão do fornecimento de energia elétrica -
Prematuro o reconhecimento do dano moral antes da
realização de perícia para apuração de eventual fraude
e de sua autoria Recurso parcialmente provido para
afastar a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais” (TJSP, 11a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 9107193-77.2007.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Rangel Desinano, j. em 24/11/2011).
“Apelação
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito - Prestação de serviços de
concessão de energia elétrica - Termo de autuação da
empresa prestadora de energia elétrica (TOI) - Débito
que tem como origem irregularidades apontadas no
aparelho registrador do consumo - Ausência de prova
técnica a demonstrar a fraude do usuário - Débito
apurado de forma unilateral pela concessionária

Cobrança indevida - Recurso improvido” (TJSP, 16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002132-80.2007.8.26.0197, Rel. Des. Miguel Petroni
Neto, j. em 16/04/2013).
A ré não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do Novo Código de Processo Civil, de modo que era de rigor a
procedência da ação.
A r. sentença equacionou corretamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
10
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-30.2014.8.26.0564 -Voto no 13717
11
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
para 15% sobre o valor da causa, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa, devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator